Tribunal: STF
Processo: AI 81749
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL RESULTANTE DE DESABAMENTO DE PREDIO EM
CONSEQUENCIA DE ESCAVAÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL VIZINHO. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR QUE COMPREENDE A CORREÇÃO MONETÁRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO PREQUESTIONADO NAS DECISÕES PROFERIDAS NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E
REGIMENTAL DESPROVIDOS.